Tribunal: TJMT
Processo: 1052605-46.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052605-46.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EVANG MARIANO DE SOUZA - CPF: 559.475.651-53 (RECORRENTE), OSEIAS LUIZ FERREIRA - CPF: 298.809.801-82 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO INDEVIDA. SOLICITAÇÃO POR PESSOA FALECIDA. DANO MORAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que condenou a concessionária de energia elétrica a restabelecer o serviço e a pagar indenização por danos morais, em razão da suspensão do fornecimento de energia com base em solicitação de encerramento contratual feita em nome de pessoa falecida há mais de 20 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se a suspensão do fornecimento de energia elétrica, motivada por solicitação de pessoa falecida, configura falha na prestação do serviço; (
ii
) se a interrupção indevida de serviço essencial gera dano moral indenizável; e (
iii
) se o valor arbitrado a título de danos morais é razoável e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspensão do fornecimento de energia com base em solicitação de pessoa falecida há mais de duas décadas, sem a adoção de qualquer cautela para verificar a legitimidade do pedido, configura erro grosseiro e falha grave na prestação do serviço, caracterizando a conduta ilícita da concessionária.

4. O erro material no dispositivo da sentença, que menciona "julgo improcedentes" antes de proferir a condenação, não invalida o julgado, pois a fundamentação e a parte condenatória demonstram de forma inequívoca a intenção do juízo de acolher a pretensão autoral.

5. A interrupção indevida de serviço essencial, como o fornecimento de energia elétrica, configura dano moral presumido (
in
re

ipsa
), que independe da comprovação de prejuízo concreto, pois a situação afeta diretamente a dignidade do consumidor.

6. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 3.000,00, deve ser mantido, pois atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de observar a vedação à
reformatio in pejus
, uma vez que apenas a parte reclamada recorreu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A concessionária de serviço público responde objetivamente pela suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica baseada em solicitação de pessoa falecida, configurando falha grave na prestação do serviço quando não adota as cautelas mínimas para verificar a legitimidade do pedido. 2. A interrupção arbitrária de serviço essencial configura ato ilícito e gera dano moral presumido (
in
re

ipsa
).

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 22; Código Civil, art. 944; Lei no 9.099/95, art. 55; Código de Processo Civil, art. 85, § 8o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 20/08/2019; STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Primeira Turma, julgado em 21/03/2013; Súmula 49 das Turmas Recursais do TJMT; TJMT, N.U 1037972-98.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023; TJMT, N.U 1055515-51.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 28/11/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1052605-46.2025.8.11.0001

Origem
:
5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido
: EVANG MARIANO DE SOUZA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

EVANG MARIANO DE SOUZA ajuizou reclamação em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Noticiou que: a) em 26/7/2025 teve o fornecimento de energia elétrica interrompido na residência onde se encontrava temporariamente; b) o imóvel é de propriedade de seu falecido pai, Elias de Souza Maia, falecido em 6/2/2004; c) os herdeiros sempre honraram os pagamentos das faturas; d) a equipe que efetuou o corte informou que deveria resolver na agência; e) ao comparecer à sede da
parte
re
clamada
, foi informado que o corte decorreu de pedido de rescisão contratual efetuado pelo titular falecido; f) mesmo após noticiar o equívoco, a
parte
re
clama
da não efetuou a religação; g) permaneceu sem energia elétrica por vários dias. Requereu: a)
a
concessão de tutela de urgência para restabelecimento imediato do fornecimento de energia; b)
a
condenação da
parte
re
clama
da ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular concluiu que: a)
a
parte
re
clamada
apresentou contestação genérica alegando ausência de falha na prestação do serviço;
b
) o conjunto probatório demonstra que a interrupção decorreu de pedido de desligamento formulado em 2025 em nome de pessoa falecida desde 2004;
c
) tal fato revela erro grosseiro e inescusável na prestação do serviço essencial;
d
) a responsabilidade da concessionária é objetiva;
e
) a
parte
re
clamada
não comprovou ter adotado procedimento de checagem cadastral;
f
) o corte indevido de energia elétrica configura dano moral
in
re

ipsa
. Ao final proferiu
sentença
de procedência
para
: a)
determin
ar
o imediato restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora no 6/343858-7; b)
conden
ar
a
parte
reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por
danos morais.

Foram opostos
Embargos de Declaração
pela parte reclamada, sendo rejeitados por ausência de omissão, contradição ou obscuridade, consignando que a embargante pretendia rediscutir o mérito.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) há erro material na sentença que inicia o dispositivo com "julgo
improcedentes"
,
mas
a
condena; b) não há registro de suspensão na data informada pel
a parte

reclamante
; c) não pra
ticou
ato ilícito; d) não há comprovação de dano moral;
e
) o valor de R$ 3.000,00 é excessivo e desproporcional. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença
e
julgar improcedentes os pedidos iniciais;
b
) subsidiariamente, reduzir o valor da indenização por danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Falha na prestação de serviço.

Nas relações de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de executá-lo com qualidade e de forma eficiente, como se extrai da redação do artigo 22 do CDC.

Nesse sentido:

"(...) 4. Falha na prestação de serviço. Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente. Não havendo provas de que a parte reclamante solicitou a suspensão da cobrança do serviço de "Streaming", ou o respectivo cancelamento, o que poderia ser demonstrado até mesmo por meio de simples número de protocolo de
call
center, presume-se que estes foram executados de forma eficiente pela parte reclamada e, consequentemente, não há conduta ilícita. Destaco que, não obstante a parte recorrente alegue ter solicitado, via e-mail, o referido cancelamento, os documentos juntados em nada corroboram e nem tampouco evidenciam, ainda que minimamente, qualquer solicitação de cancelamento pela parte reclamante. (...) (N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)"

"(...) FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. (...) 3- A Instituição Financeira quando da contestação de contratação em ambiente virtual ou não, deve identificar claramente a origem (fone fixo, unidade móvel, site, app, caixa
eletrônico, etc...
), bem como, a efetiva utilização do serviço (saque, transferência,
pagamentos, etc...
), sob pena de, na dúvida, preponderar a tese do consumidor. (...) (N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/06/2024, publicado no DJE 21/06/2024)"

A controvérsia central reside na legalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora que estava sob a posse d
a parte reclamante
. A parte rec
lamada
alega que agiu em exercício regular de direito, ao passo que
a parte reclamante
sustenta que a interrupção foi indevida.

De início, cumpre analisar o erro material apontado no recurso inominado. De fato, a sentença contém uma contradição em seu dispositivo, pois inicia com a expressão "JULGO IMPROCEDENTES todos os pedidos" e, na sequência, determina o restabelecimento do serviço e condena a
parte
reclamada ao pagamento de indenização. Trata-se de evidente erro material, que não invalida o ato decisório, pois a fundamentação e a parte condenatória da decisão demonstram claramente a intenção da julgadora de acolher as pretensões da parte
reclamante
.

Superada essa questão, a análise das provas demonstra uma crassa falha na prestação do serviço. A concessionária suspendeu o fornecimento de energia com base em uma solicitação de encerramento contratual supostamente feita pelo titular da unidade consumidora, Sr. Elias de Souza Maia, em 25 de junho de 2025 (ID/PJe2 338644438).

Contudo, a certidão de óbito (ID/PJe2 338644434) comprova que o titular da unidade consumidora faleceu em 6 de fevereiro de 2004, ou seja, mais de 21 anos antes da suposta solicitação. É factualmente impossível que uma pessoa falecida tenha requerido o desligamento do serviço.

Ademais, a concessionária não demonstrou ter adotado qualquer cautela para verificar a identidade e a legitimidade do solicitante, o que revela negligência grave. A contestação apresentada (ID/PJe2 338645851) é genérica e não infirma as robustas provas apresentadas na petição inicial.

Importa ressaltar que caso houvesse necessidade de regularização do cadastro da unidade consumidora, a parte reclamada tinha a incumbência de notificar a referida unidade previamente,
concedendo prazo para assim o fazer,

situação que não foi demonstrada nos autos.

Do mesmo modo, não foi comprovada qualquer inadimplência que justificasse a interrupção do serviço essencial.

Portanto, a conduta ilícita da parte rec
lamada
está devidamente configurada.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

A falha na prestação de serviço, que priva o consumidor do uso de serviço essencial de energia elétrica, gera dano moral
in
re

ipsa
, consoante a jurisprudência das Turmas Recursais.

Nesse sentido:

SÚMULA 49: “A interrupção indevida do fornecimento de serviços essenciais (água, energia elétrica, telefone e internet) configura ato ilícito e gera dano moral in
re

ipsa
.”

“(...) 5. A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica constitui ato ilícito causador de dano moral. 6. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re

ipsa
. (...) (N.U 1037972-98.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023,
Publicado
no DJE 11/12/2023) (...) 1. Conquanto a inadimplência do usuário por prestações atuais possibilite a interrupção no fornecimento de energia elétrica, essa conduta constituirá exercício regular de direito somente se precedida de notificação formal do usuário, com prazo mínimo de 15 dias, nos termos do art. 6o, § 3o, II, da Lei no 8.987 /95, bem como artigos 173, I, a, e 174, ambos da Resolução 414/2010 da ANEEL. (...) 3. In
casu
, a reclamante explora atividade comercial no varejo de alimentos e distribuição de bebidas, portanto, necessita e energia para refrigerar determinados alimentos. 4. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re

ipsa
. (...) (N.U 1055515-51.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 28/11/2023, publicado no DJE 28/11/2023)”

Logo, a privação de serviço essencial, decorrente de erro grosseiro da concessionária, configura dano moral indenizável.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando esses critérios, tenho que o valor arbitrado na sentença R$ 3.000,00 (três mil reais) não merece ser retificado, pois a modificação do
quantum
indenizatório, com base no valor que normalmente vêm sendo fixado pela Turma Recursal, não atende a pretensão recursal e representaria violação ao princípio
non reformatio in pejus
, razão pela qual, o valor fixado na sentença deve ser mantido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais), para que não haja honorários irrisórios (art. 85, § 8o, do CPC).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026